Tribunal: TJES
Processo: 5003949-61.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003949-61.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2)
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. MERCADO LIVRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIDO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso da parte ré pugnando pela reforma da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, existência de fraude compra de mercadoria, alegação de ilegitimidade passiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Legitimidade passiva reconhecida
.
Em relações de consumo, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço — fabricante, fornecedor, distribuidor, comerciante ou prestador — podem ser chamados a responder pela demanda, uma vez que a responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

Falha na prestação de serviço. Devido pagamento de danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso do PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos. 2. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°,4º,14º

Lei nº 9.099/95, art. 46, art. 55

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/PROJETO DE VOTO

Cuida-se de ação de restituição c/c indenização por danos morais movida por MARIA DE FATIMA OLIVEIRA em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Para tanto sustentou a autora, em breve síntese, que encontrou um anúncio de telhas de PVC colonial no site “Mercado Livre” e, após contato com o vendedor IGOR EMANOEL PEREIRA DO CARMO, negociou via WhatsApp a compra de 49 unidades do produto, mediante promessa de frete gratuito, caso o pagamento fosse feito à vista. Realizada as transferências via PIX, no valor de R$ 4.206,65, não recebeu os produtos e constatou ter sido vítima de um golpe.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17997359
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONDENAR
a requerida
PAGSEGURO INTERNET LTDA
a restituir à autora o valor de R$ 4.206,65 (quatro mil, duzentos e seis reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do efetivo prejuízo (S. 43 do STJ). A partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, conforme os arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, por se tratar de índice que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice após esse marco;

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic desde a data da citação, nos termos dos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, por se tratar de índice que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

A parte requerida interpôs Recurso Inominado (
id.

17997360
) pugnando pela reforma da sentença.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (
id.

17997364
).

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

DO MÉRITO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O recorrente sustenta ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade, que o fato ocorreu a partir de ato criminoso praticado por terceiros e inexistência da danos morais.

Preliminarmente, a respeito da alegação de ilegitimidade passiva, tenho que esta não merece prosperar.

Nos termos do CDC, a legitimidade passiva deve ser analisada à luz da cadeia de fornecimento prevista no art. 7º, parágrafo único, do diploma consumerista. Em relações de consumo, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço — fabricante, fornecedor, distribuidor, comerciante ou prestador — podem ser chamados a responder pela demanda, uma vez que a responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia. Assim, basta que a parte demandada tenha participado, direta ou indiretamente, da relação de consumo que originou o dano ou a controvérsia para que se reconheça sua legitimidade passiva.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente.

Quanto ao mérito, cumpre destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, eis que o demandante se enquadra no conceito de consumidor final e a empresa demandada, naquele relacionado aos fornecedores de serviços (artigos 2º e 3º, do CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao recorrente o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Ônus no qual não se desincumbiu.

Isto posto, considerando as provas dos autos, coaduno com o entendimento firmado pelo juiz sentenciante:

Conforme se extrai dos autos, ficou incontroverso que a autora foi vítima de golpe aplicado por terceiros, que anunciaram falsamente produtos no site Mercado Livre e a induziram a realizar pagamento via PIX para conta de titularidade de JULIA NAVARRO, vinculada à requerida PagSeguro (ID nº 16258126).

[...]

Todavia, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que, na qualidade de instituição recebedora do PIX, tenha adotado mecanismos efetivos de contenção da fraude, tampouco demonstrou ter cumprido as diretrizes do Banco Central aplicáveis às instituições recebedoras quando há suspeita ou comunicação de operação fraudulenta.

Constato assim, que houve falha na prestação de serviço prestado pela empresa ré, uma vez que não adotou mecanismos de segurança, verificação de contas e cadastros de usuários que fazer uso da plataforma para venda de produtos e serviços.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

Assim, deve ser mantido o valor, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada, na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais
: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)